Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Inexiste previsão legal condicionando a ação de busca e apreensão à demonstração do local exato onde se encontra o bem.
2. A conversão em ação de depósito ou em execução, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, é uma faculdade do credor.
3. Apelação provida.